Tribunal: TJDFT
Processo: 0729493-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO QUANTO À CAUSA DE PEDIR. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. AUTUAÇÃO E APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO CUMPRIDA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO DESCONSTITUÍDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/1995, o que não é o caso dos autos. Efeito suspensivo indeferido.
2. Caracteriza indevida inovação recursal a impugnação à eficácia do alcoolímetro e a alegação de ausência de notificação para defesa prévia se os temas não foram ventilados na petição inicial, que se limitou a afirmar a ausência de notificação de penalidade no prazo de 180 dias. Se o fundamento não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição é indevida a sua apreciação na instância revisora ante os artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil, aplicados subsidiariamente à hipótese.
3. De acordo com a Súmula 312 do STJ e a Resolução 918/2022 do Contran, o órgão de trânsito deve expedir a notificação de autuação da infração no prazo de 30 dias, conferindo ao proprietário do veículo prazo para apresentação da defesa prévia. Quando o infrator é autuado em flagrante, cumpre essa exigência a expedição do respectivo auto na sua presença com os dados suficientes para identificar o condutor e as circunstâncias da infração.
4. Não bastasse a autuação em flagrante, na hipótese, o cometimento da infração se deu em 19/7/2023, a notificação da autuação em 20/7/2023 e a notificação de penalidade, em 5/10/2023, dentro, portanto, do prazo estabelecido (ID 64032965, pág. 2 e 5).
5. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, desprovido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa.